Tribunal: STF
Processo: RHC 94451
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Processo. Tráfico de entorpecentes.
   Procedimento especial. Inobservância. Adoção, porém, do rito
   comum ordinário, mais amplo e benéfico aos réus. Prejuízo
   inexistente. Nulidade processual não caracterizada. Inteligência
   dos arts. 38, caput, e 41, caput, da Lei nº 10.409/2002, e dos
   arts. 395 e seguintes do CPP. Recurso improvido. A inobservância
   do rito previsto no art. 38, caput, da Lei nº 10.409/2002, não
   implica nulidade do processo, quando lhe tenha sido adotado o
   procedimento comum ordinário, mais amplo e benéfico ao réu.